Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-75.2024.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 8001305-75.2024.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara Crime da Comarca de Seabra Magistrada: Martha Carneiro Terrin e Souza Apelante: Ueslei Ataides Silva e Carolaine dos Anjos Castro Advogado: Nilton Bruno de Carvalho Barros (OAB/BA 39.846) Defensor Público: Marcelo José Cruz Paiva Júnior Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Suélen Lima Casé Assistente de Acusação: Ana Luisa Ribeiro Luna Freire Alves e Uiliam Ribeiro Luna Freire Alves Advogado: Edson Nogueira Leite (OAB/BA 54.814) Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO (ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, E ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECEPTAÇÃO DOLOSA (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS TÉCNICAS AUTÔNOMAS E EM HARMONIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO COM LESÃO GRAVE. INVIABILIDADE. DOLO DE MATAR EVIDENCIADO PELA PERSEGUIÇÃO À VÍTIMA. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DO ROUBO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) AO LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. TIPO QUALIFICADO AUTÔNOMO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta em favor dos réus Ueslei Ataides Silva e Carolaine dos Anjos Castro contra sentença que os condenou pela prática do artigo 157, § 2º, II, § 2º-B e § 3º, II, e art. 157, § 2º, II, § 2º-B, § 3º, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal (em relação ao primeiro apelante), e artigo 180, caput, do Código Penal (em relação à segunda apelante). Ueslei Ataides Silva recebeu a pena de 36 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto pelo art. 60 do CP, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Carolaine dos Anjos Castro recebeu a pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, com direito de recorrer em liberdade, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a existência de prova suficiente de autoria e materialidade para manter o decreto condenatório, bem como o reconhecimento pessoal; (iii) definir a possibilidade de desclassificação do latrocínio tentado para roubo com lesão grave; (iii) estabelecer se a sentença padece de nulidade por falta de motivação quanto ao dolo do delito de receptação (iv) analisar o pedido de desclassificação da receptação dolosa para culposa; (v) reavaliar a dosimetria, especificamente a incidência de majorantes do artigo 157, § 2º, sobre o crime do § 3º; (vi) verificar o pedido de gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A autoria do latrocínio restou comprovada por elementos técnicos, tais como o prontuário de atendimento médico do réu horas após o crime, roupas do réu, percurso efetivado, uso do cartão bancário da vítima para saques filmados por câmeras de segurança, confirmando com absoluta certeza a pessoa do réu Ueslei Ataides Silva. 4. O dolo de matar em relação à vítima Douglas evidenciou-se pela agressão na cabeça da vítima; perseguição física e disparos efetuados após a luta corporal. 5. Quanto ao delito de receptação, o pedido de nulidade da sentença deve ser rejeitado, pois a Magistrada indicou satisfatoriamente as razões de fato e de direito para a condenação, baseada em contradições nos depoimentos da ré que estava de posse do celular da vítima. 6. Na receptação, a posse do bem sem prova da origem lícita, somada ao vínculo afetivo com o autor do roubo e versões oscilantes em juízo, confirmam o dolo. 7. É vedada a aplicação das causas de aumento do roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, CP) ao crime de latrocínio (art. 157, § 3º, CP), por ser este um tipo derivado com penas próprias. 8. Condenação do réu Ueslei Ataides Silva retificada para constar como incurso no crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal com relação à vítima Levy de Luna Freire Alves, e art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal com relação à vítima Douglas de Luna Freire Alves. Pena definitiva redimensionada para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizados, na forma do art. 49, do CP, mantendo os demais termos da sentença. 9. Condenação da ré Carolaine dos Anjos Castro mantida nos termos da sentença. 10. Malgrado presumível a condição de hipossuficiência do requerente, na forma dos subsidiários arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, para fins de dispensa do custeio das despesas decorrentes da condenação, mediante deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação penal pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito em sede de recursal na fase de conhecimento, reservando-se ao Juízo da Execução a possibilidade de dispensa das consequências pecuniárias da condenação. IV. Dispositivo e Tese 11. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação quando a autoria é ratificada por provas técnicas independentes. 2. As causas de aumento do § 2º do artigo 157 do Código Penal não incidem sobre a figura qualificada do § 3º do mesmo dispositivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, § 3º, II; art. 180, caput; art. 70; art. 14, II; CPP, art. 226; art. 600. Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp n. 3.030.889/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/11/2025, DJEN 28/11/2025. STJ - REsp n. 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025. STJ - HC n. 554.155/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/3/2021, DJe 26/3/2021. STJ - AgRg no REsp: 1913251 SC 2020/0341353-1, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/03/2021. STJ - AgRg no HC n. 707.389/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/4/2022, DJe 28/4/2022. STJ - AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001305-75.2024.8.05.0243, em que figuram, como Apelantes Ueslei Ataides Silva e Carolaine dos Anjos Castro e, como Apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE o recuso e, nessa extensão, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator